Tribunal: STF
Processo: ARE 1431092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – INCA E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DEMORA CONSIDERÁVEL NO ATENDIMENTO. MORTE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. 1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO FEDERAL E DE APELAÇÃO ADESIVA PELA PARTE AUTORA EM FACE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DESTA AÇÃO ORDINÁRIA, QUE JULGOU (I) IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E (II) PROCEDENTE O PEDIDO, EM RELAÇÃO À APELANTE, PARA CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 108.784,00 (CENTO E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), A CADA UM DOS AUTORES , A TÍTULO DE DANO MORAL, CUJO MONTANTE DEVERÁ “SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE E COM JUROS DE MORA, A CONTAR DA CITAÇÃO. QUANTO AOS JUROS, DEVERÃO SER APLICADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA ATINENTES ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA, NOS MOLDES ESTABELECIDOS NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 11.960/2009; QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, DEVERÃO SER APLICADOS OS ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL”. A UNIÃO FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FORAM FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVADO OS PARÂMETROS MÍNIMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. A PARTE AUTORA FOI CONDENADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, OBSERVADO OS PARÂMETROS MÍNIMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC, CUJA EXIGIBILIDADE RESTOU SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. 2. A QUESTÃO A SER ENFRENTADA POR ESTE TRIBUNAL DIZ RESPEITO AO CABIMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPORTADOS PELOS AUTORES, EM RAZÃO DA MORTE DE SEU GENITOR, SR. JAMIL PALMIRO PEREIRA, OCASIONADA POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA, CONSOANTE A EXORDIAL. 3. NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO, DE MODO A ENSEJAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PATRIMONIAL, É ESSENCIAL A OCORRÊNCIA DE TRÊS FATORES: O DANO, A AÇÃO DO AGENTE E O NEXO CAUSAL. 4. A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA INDEPENDE DE CULPA E SOMENTE É ELIDIDA PELO CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, E ATENUADA PELA CULPA CONCORRENTE NO EVENTO DANOSO. 5. CONSOANTE OS AUTOS, O SR. JAMIL PALMIRO PEREIRA FALECEU NO DIA 05.08.2020, EM DECORRÊNCIA DE CÂNCER DE PELE, NO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – INCA, ONDE ENCONTRAVA-SE EM ACOMPANHAMENTO DESDE 2004. 6. EXTRAI-SE QUE NÃO OBSTANTE AS MÚLTIPLAS LESÕES DETECTADAS EM SEU ROSTO, EM 22.02.2019, E INDICAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA PELO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, O PROCEDIMENTO (“EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA PELE C/ PLÁSTICA EM Z OU ROTAÇÃO DE RETAL”) SOMENTE FOI AGENDADO PARA O DIA 12.02.2020, CONSTANDO COMO “PRINCIPAIS RESULTADOS DE PROVAS DIAGNÓSTICAS: METÁSTASE PARA LINFONODO INTRAPAROTÍDEO”. 7. REGISTRE-SE QUE, NO DIA 13.11.2019, O SR. JAMIL ASSINOU O TERMO DE CONSENTIMENTO PARA CIRURGIA, NO ENTANTO, O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, AGENDADO PARA 03 (TRÊS) MESES DEPOIS, FOI CONTRAINDICADO DEVIDO AO RISCO CIRÚRGICO, SENDO SOLICITADA “REGULAÇÃO PARA RADIOTERAPIA EXCLUSIVA EM 17/04/2020” COM O SEGUINTE DESTAQUE: “ HÁ RISCO DE AGRAVAMENTO E ÓBITO E HÁ NECESSIDADE DE TRATAMENTO URGENTE”. 8. A DESPEITO DA URGÊNCIA QUE O CASO RECLAMAVA, A “ CONSULTA AMBULATÓRIO 1ª VEZ - PLANEJAMENTO EM RADIOTERAPIA, SOLICITADO EM 17/04/2020”, FOI AGENDADA SOMENTE PARA O DIA 08.07.2020, NO MS INCA HOSPITAL DO CÂNCER I – INCA I (RIO DE JANEIRO), UM MÊS ANTES DO FALECIMENTO DO PACIENTE, EM 05.08.2020, SENDO APONTADO O CÂNCER DE PELE COMO CAUSA MORTIS. 9. COLHE-SE, AINDA, QUE O SR. JAMIL PADECEU DE DIVERSAS INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS EM RAZÃO DO AGRAVAMENTO DA DOENÇA COMO SANGRAMENTO TUMORAL, PERDA PONDERAL E USO DE MORFINA. 10. NO TOCANTE À CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS, MENCIONADA PELA UNIÃO, O SUMÁRIO DE ALTA DO INCA, DATADO DE 26.06.2020, ATESTA QUE O MOTIVO DA INTERNAÇÃO, OCORRIDA EM 20.06.2020, SE DEU EM RAZÃO DE “QUEDA DO ESTADO GERAL IMPORTANTE E DIAGNOSTICADO NA ADMISSÃO COM COVID-19 ” E QUE “DURANTE INTERNAÇÃO HOUVE MELHORA IMPORTANTE DO QUADRO, SEM NECESSIDADE DE SUPLENTAÇÃO DE OXIGÊNIO”, SENDO QUE POR OCASIÃO DA ALTA HOSPITALAR O PACIENTE SE ENCONTRAVA “SEM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS”, NÃO SENDO, PORTANTO, O CORONAVÍRUS O MOTIVO DO AGRAVAMENTO DA DOENÇA DO SR. JAMIL. 11. COMO BEM PONTUOU O PARQUET FEDERAL: “SABE-SE QUE QUANTO MAIS RÁPIDO O TRATAMENTO DAS NEOPLASIAS MALIGNAS, MAIORES SÃO AS CHANCES DE RECUPERAÇÃO. NO CASO DESTA MOLÉSTIA, A TERAPIA DEVE SER INICIADA COM URGÊNCIA, UMA VEZ QUE TODO ATRASO, MÍNIMO QUE SEJA, IMPLICARÁ ENORME RISCO À VIDA DO PACIENTE E REDUÇÃO INACEITÁVEL DAS CHANCES DE ÊXITO, COMO SE VERIFICOU NO PRESENTE CASO. A NEGLIGÊNCIA AQUI É INEGÁVEL, ASSIM COMO O DEVER DE INDENIZAR OS AUTORES PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA MORTE DE SEU GENITOR, DANOS ESSES QUE SÃO PRESUMIDOS”. 12. COM EFEITO, O DANO MORAL EXISTE IN RE IPSA E CARACTERIZA- SE COM A VIOLAÇÃO A UM DIREITO DA PERSONALIDADE (VIDA, HONRA, DIGNIDADE, LIBERDADE, INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA, SAÚDE ETC.). INEQUÍVOCO QUE A DEMORA INJUSTIFICADA NO TRATAMENTO DISPENSADO AO SR. JAMIL PALMIRO PEREIRA, QUE MUITO PADECEU ANTES DE FALECER, DIMINUIU AS CHANCES DE SOBREVIVÊNCIA, RESTANDO COMPROVADA A PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE DO AGENTE PÚBLICO E O DANO, SITUAÇÃO APTA À CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E O DEVER DE INDENIZAÇÃO. 13. CONSIDERANDO QUE O QUANTUM A SER FIXADO PARA A INDENIZAÇÃO NÃO PODE CONFIGURAR VALOR EXORBITANTE QUE CARACTERIZE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA, COMO TAMBÉM NÃO PODE CONSISTIR EM VALOR IRRISÓRIO A DESCARACTERIZAR A INDENIZAÇÃO ALMEJADA, E AINDA, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, AFIGURA-SE RAZOÁVEL A SUA FIXAÇÃO EM R$ 108.784,00 (CENTO E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) PARA CADA AUTOR, TAL COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. 14. PRECEDENTE: TRF2 – AC 0003783- 11.2012.4.02.5101 – REL. DESEMBARGADORA FEDERAL VERA LÚCIA LIMA – 8ª TURMA ESPECIALIZADA. DATA: 26.12.2018. 15. NO TOCANTE À RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RAZÃO ASSISTE AOS AUTORES. DE FATO, NÃO OBSTANTE A GRAVIDADE DO CASO, A SOLICITAÇÃO DE CONSULTA PARA O INÍCIO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA (“CONSULTA AMBULATÓRIO 1ª VEZ - PLANEJAMENTO EM RADIOTERAPIA”), OCORRIDA EM 17.04.2020, SOMENTE FOI AGENDADA PELO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO (SER) PARA O DIA 08.07.2020, OU SEJA, 03 (TRÊS) MESES DEPOIS. 16. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, A FIM DE CONDENAR O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MAJORANDOSE EM 1% (UM POR CENTO) A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RELAÇÃO À UNIÃO, EX VI DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CPC, INVERTENDO-SE O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente